Tribunal: TJBA
Processo: 8057422-70.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8057422-70.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARCILIO GOMES SANTOS Advogado(s): VAGNER TEIXEIRA VIANA, LUANA GOMES RODRIGUES HORIUCHI APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. “AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA PREVIDENCIÁRIO EM AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA”. SINDROME DO TÚNEL DO CARPO, SÍNDROME DO IMPACTO E EPICONDILITE. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL COM A ATIVIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL AFASTADO. INCAPACIDADE EVIDENCIADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. POSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DESDE A DATA DA CESSAÇÃO. VEDAÇÃO À ALTA PROGRAMADA SEM PRÉVIA PERÍCIA. NECESSIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação acidentária, determinando apenas a conversão do benefício previdenciário (NB 642.544.584-3) em acidentário (B91), mas indeferindo o pedido de concessão/manutenção do benefício por ausência de demonstração de incapacidade laborativa. O apelante, que exerce atividade de bancário, sustenta que as patologias que o acometem (síndrome do túnel do carpo, síndrome do impacto e epicondilite) possuem nexo de causalidade com suas atividades laborais, tendo sido submetido a procedimento cirúrgico e apresentando sequelas que implicam redução da capacidade laborativa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório dos autos é suficiente para comprovar a incapacidade laborativa do apelante, a despeito da conclusão do laudo pericial em sentido contrário, para fins de restabelecimento do benefício de auxílio por incapacidade temporária acidentário. III. Razões de decidir 3. Embora o laudo pericial tenha concluído pela inexistência de incapacidade para o labor, o princípio do livre convencimento motivado autoriza o julgador a não se vincular à conclusão pericial quando o conjunto probatório evidenciar outra realidade. 4. O acervo probatório, especialmente os relatórios médicos acostados com a exordial, demonstra que o apelante, bancário, está acometido de patologias que afetam ombros, punhos e mãos, causando dor e limitação, com impacto direto nas atribuições profissionais que requerem muita digitação. 5. O benefício por incapacidade temporária deve ser mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez, nos termos dos artigos 62 e 89 da Lei 8.213/91. 6. É vedada a alta programada pelo INSS sem a realização de prévia perícia que constate o efetivo restabelecimento do segurado ou sua aptidão para reabilitação profissional, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Reforma da sentença para condenar o INSS a restabelecer o benefício previdenciário de incapacidade temporária a partir do dia seguinte à sua cessação indevida, convertendo-o em benefício acidentário, até a recuperação do segurado, o término de eventual processo de reabilitação ou a concessão de aposentadoria por invalidez, além do pagamento das parcelas retroativas devidas. Tese de julgamento: "1. O magistrado não está adstrito ao laudo pericial, podendo, com base no princípio do livre convencimento motivado, formar sua convicção a partir de outros elementos probatórios constantes dos autos; 2. A cessação do benefício de auxílio por incapacidade temporária acidentário está condicionada à prévia realização de perícia médica pelo INSS, sendo vedada a alta programada sem a constatação do efetivo restabelecimento da capacidade laborativa; 3. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deve ser submetido a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, mantendo-se o benefício até sua efetiva reabilitação ou concessão de aposentadoria por invalidez, quando considerado irrecuperável." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; Lei nº 8.213/91, arts. 129, 59, 62 e 89; CPC, art. 85, § 3º; 931, 937, I, 1026, §2º; Emenda Constitucional 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ/BA, Classe: Apelação / Reexame Necessário ,Número do Processo: 0306431-60.2013.8.05.0113,Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO,Publicado em: 01/07/2020; STJ - AREsp: 1775086 SC 2020/0269785-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 02/03/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021; STJ - AREsp: 1734777 SC 2020/0188698-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 01/12/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020; TRF-3 - ApelRemNec: 59729707220194039999 SP, Relator: Desembargador Federal MARIA LUCIA LENCASTRE URSAIA, Data de Julgamento: 16/04/2020, 10ª Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 23/04/2020; TJ-BA - APL: 80076960620188050001 VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO, Relator: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/06/2023; STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905); TJ/BA, Classe: Apelação,Número do Processo: 0383667-36.2013.8.05.0001,Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE,Publicado em: 10/11/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8057422-70.2023.8.05.0001, sendo apelante Marcilio Gomes Santos e, apelado, Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao apelo, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator